Tribunal: TJDFT
Processo: 0752802-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752802-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: RUDI HOFFMANN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Honorários Contratuais – Exclusão – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante requer a modificação da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a exclusão dos honorários contratuais da planilha do valor executado atualizado. O recorrente afirma a necessidade de se incluir no valor executado os honorários contratuais estabelecidos pelas partes. Aduz para tanto o fato de os honorários terem sido incluídos desde o início do feito sem impugnação da parte executada. Requereu, pois, a concessão de tutela antecipada recursal. Não vislumbro razões para conceder a antecipação de tutela recursal pleiteada, porquanto não há urgência no deferimento da medida. Com efeito, na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual tramita desde o ano de 2016, não tendo o executado sido encontrado pessoalmente, motivo pelo qual foi realizada sua citação por edital. O Magistrado de origem, então, deferiu a consulta de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Não vislumbro, contudo, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto é possível a posterior inclusão de valores suplementares com a consequente busca de bens para sua satisfação, ainda mais ao se considerar a célere tramitação do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator